Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : AGEMED SAUDE S/A
Apelada : MAITÊ CAMPOS DE ARAÚJO
Número do Protocolo : 1009356-32.2019.8.11.0041
Tendo em vista a inércia da apelante após ter sido intimada para que recolhesse o preparo no prazo de cinco dias (cf. Id. no 70341496), o não conhecimento da apelação à falta de requisito de admissibilidade é medida impositiva.
Assim, declaro a deserção do recurso e dele não conheço.
Intimem-se e, após, ao arquivo.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator